Tribunal: TJES
Processo: 0012745-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Lesão leve
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012745-09.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: HELENA PIRES BATTIZACO e outros

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 209 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar de Vitória que absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 209 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A absolvição baseou-se na insuficiência de provas quanto à prática de excesso na conduta da recorrida ao efetuar disparo de arma de fogo contra o indivíduo Raonny de Souza Valadares Roque durante ocorrência policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) apurar se a absolvição da recorrida, com base na ausência de provas suficientes para a condenação, encontra respaldo nos elementos constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está demonstrada pelo laudo médico que constatou a lesão corporal em membro inferior esquerdo da vítima Raonny de Souza Valadares Roque, ocasionada por disparo de arma de fogo.

4. No entanto, as provas relativas à autoria e à dinâmica dos fatos apresentam contradições irreconciliáveis entre as versões da recorrida e da vítima, não sendo possível comprovar, com certeza, excesso na conduta da policial denunciada.

5. Em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
, quando as provas são insuficientes para formar juízo de certeza quanto à culpabilidade do acusado, impõe-se a absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

_______________________

Tese de julgamento
: 1. A ausência de provas suficientes para comprovar, com certeza, a prática de excesso na conduta da agente policial militar impõe sua absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Penal Militar, art. 439, "e"; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados no caso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0012745-09.2021.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA

RELATOR
A
:
DESª. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença de id11377440, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória, que, nos autos da ação penal pública, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolver
HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA
da suposta prática do crime tipificado no art. 209 do Código Penal Militar, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões de id 11377444, o recorrente pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento, em síntese, que a autoria e a materialidade delitiva restaram plenamente demonstradas pelo acervo probatório.

Contrarrazões, no id 11377446, pelo improvimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 11636903, pelo
desprovimento
do recurso.

Pois bem. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que consta da denúncia que (fls. 02/02-verso):

“Consta dos autos que durante deslocamento do município de Guaçuí a Alegre, as guarnições da força tática Rps 3543 e 3542, avistaram dois indivíduos em atitude suspeita a bordo de uma motocicleta, identificados posteriormente como o Nilo Severiano Victorino e RAONNY DE SOUZA VALADARES ROQUE, sendo dada voz de parada, sem, contudo, ser obedecida, fls. 97/08vº.

Durante o acompanhamento, Nilo, condutor da motocicleta, perdeu o controle vindo a cair ao chão onde foi imediatamente imobilizado por dois policiais militares enquanto RAONNY, ocupante da garupa, empreendeu fuga a pé sendo acompanhado pela CB QPMP-C HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA, ora denunciada, ocisão em que RAONNY foi atingido por disparo de arma de fogo efetuado pela mesma, fls. 07/08vº.

Após as apreensões de Nilo e RAONNY, foram realizadas buscas nas proximidades, ocasião em que foi localizada a mochila que RAONNY havia arremessado durante seu acompanhamento em que havia um tablete e meio de substância semelhante à maconha, não sendo mais nada de ilícito apreendido, fls. 07/08vº.

O laudo médico de RAONNY informou “Paciente vítima de PAF em membro inferior esquerdo”, à fl. 10. De igual modo, à fl. 06 verso consta informação de ofensa em panturrilha esquerda.

Nesse contexto, inegável o excesso na conduta da denunciada, eis que RAONNY, conquanto tenha desobedecido as ordens de parada emitidas pela denunciada, não portava arma ou qualquer outro objeto que ensejasse o uso de arma de fogo, ou seja, inexistia legitimidade para o emprego de arma de fogo, o que nos permite dizer que a denunciada agiu em total desconformidade com o que prevê a Lei nº 13.060/14.

Ante o exposto, conclui-se que a denunciada CB QPMP-C HELENA PIRES BATTIZACO ROCHA praticou a conduta do artigo 209,
caput
, do Código Penal Militar, (...).”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença vergastada que, como dito, absolveu a recorrida, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e contra a qual foi interposto o presente recurso.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada através do laudo médico de fl. 12, que registra que
“Paciente vítima de PAF em membro inferior esquerdo encaminhado do Hosp. de Alegre realizado antibióticos, medicações, analgésicos, RX e curativo no local”
.

Contudo, enquanto Raonny de Souza Valadares Roque afirmou que não praticou conduta que tenha levado a recorrida a realizar o disparo, a denunciada, na esfera policial, prestou depoimento narrando a seguinte dinâmica dos fatos (fl. 60/62):

CB QPMP-C Helena Pires Battizaco Rocha

“(...) QUE: chegaram próximo ao veículo, solicitaram que encostassem, mas começaram a tentar se evadir da abordagem em alta velocidade, forçando o acompanhamento do veículo, neste momento perceberam que não conseguiriam fugir, o carona jogou uma mochila para fora da pista, que fora verificado depois que continha drogas. QUE: ainda tentaram se evadir por mais uns trezentos metros, deitando a motocicleta na pista. QUE: neste momento o SGT Affonso e o SD Junior desembarcaram da VTR pelo lado direito e a declarante pelo lado esquerdo. QUE: o SD Netto, motorista da VTR foi manobrar a viatura e contar o trânsito. QUE: quem estava pilotando a motocicleta foi abordado no local pelo SD Junior e o SGT Affonso, mas o carona saiu correndo pela pista. QUE: sendo acompanhado pela declarante no intuito de tentar detê-lo. QUE: a declarante afirma que muitas vezes solicitou que o cidadão parasse para ser abordado, mas que continuou tentando se evadir do local. QUE: no momento que percebeu que a declarante estava chegando perto, ele se virou em direção a declarante mesmo esta dando ordem para que parasse a todo momento, momento este que a declarante percebeu que o cidadão se encontrava agressivo e com o intuito de entrar em luta corporal e tomar a arma da declarante, a declarante desviou e com a finalidade de evitar a injusta agressão fez um disparo em direção as pernas do cidadão, vindo ele a cair. QUE: neste momento chegou a outra guarnição, ajudando a declarante a algemar o cidadão, que mesmo baleado ainda tentava se levantar para agredir a declarante (...)”.

Tal narrativa, ao seu turno, é corroborada pelas declarações prestadas pelo SD QPMP-C Nilson de Souza Júnior e pelo 1ª SGT QPMP-C Marcos Vinicius Santos Affonso, veja-se:

SD QPMP-C Nilson de Souza Júnior (fls. 41/42)

“(...) QUE: chegando próximo ao veículo, solicitaram para que parassem, mas mesmo após a solicitação começaram a tentar se evadir da abordagem em alta velocidade, forçando o acompanhamento do veículo, neste momento perceberam que não daria para fugir, o carona jogou as drogas jogando em uma mochila para fora da pista. QUE: neste momento o SGT Affonso e o declarante desembarcaram da VTR pelo lado direito e a CB Battizaco pelo lado esquerdo. QUE: quem estava conduzindo a motocicleta foi abordado ainda no local, mas o carona saiu correndo pela pista. QUE: a CB Battizaco saiu correndo atrás do indivíduo para tentar prendê-lo. QUE: neste momento o indivíduo olhou para trás e ao perceber que seria alcançado partiu para cima da CB Battizaco, QUE: neste momento ouviu um disparo, ouvindo ainda a CB Battizaco gritando para o indivíduo deitar (...).”

_____________________

1ª SGT QPMP-C Marcos Vinicius Santos Affonso (fls. 55/56)

“(...) QUE: o carona do veículo, mais tarde a ser identificado como RAONNY DE SOUZA VALADARES ROQUE, percebeu a presença da viatura já se aproximando a eles, quando tirou uma mochila de suas costas e lançou fora da pista em direção a um açude que se encontrava na depressão do terreno. QUE: já nas proximidades do Motel Eldorado, foram acionados todos os sinais sonoros e luminosos da viatura para o condutor da motocicleta parar, mas o condutor insistia em evadir mesmo ele não demonstrando habilidades na condução da motocicleta que acabou caindo na valeta de água, colidindo com o meio fio do asfalto. QUE: o motorista da viatura, SD NETO, parou rapidamente atrás da motocicleta. QUE: desembarcou pelo lado direito juntamente com o SD JUNIOR e a SD BATIZZACO desembarcou pelo lado esquerdo. QUE: o carona da motocicleta RAONNY DE SOUZA VALADARES ROQUE, levantou-se do chão passando por cima da motocicleta e condutor, subindo um pequeno aclive no barranco. QUE: que em ato contínuo deteve o condutor do veículo juntamente com o SD JUNIOR, e posteriormente com a ajuda do SD NETO após a manobra na viatura. QUE: ao chegar o apoio na detenção do condutor da motocicleta, vai atrás do carona, (...), desceu rapidamente o declive do barranco indo em direção a pista de rolamento, sendo acompanhado pela SD BATTIZACO, que emanava bom tom para parar de correr e se deitar no chão. QUE: percebeu que RAONNY DE SOUZA VALADARES ROQUE mudou o curso de fuga indo em direção a SD BATIZZACO, que esta firmemente e bravamente determinava para ele parar. QUE: percebeu a intenção nitidamente de RAONNY DE SOUZA VALADARES ROQUE, de pegar a arma ou agredir a policial feminina. QUE: a SD BATTIZACO efetuou um disparo com seu armamento individual de carga da PMES, na perda de RAONNY DE SOUZA VALADARES ROQUE na intenção de cessar a iminente agressão (...)”.

Com efeito, constata-se que as narrativas apresentadas pela defesa e pelo Ministério Público são antagônicas e não podem ser corroboradas por nenhum outro elemento de prova além das declarações prestadas pelos envolvidos, as quais não se prestam, por si só, para fins de condenação criminal.

Diante de tal cenário, agiu acertadamente o Magistrado de primeiro grau ao fundamentar que
“(...
)
o que se passou de fato naquele cenário, de como se deu e se desenvolveu a dinâmica dos fatos em si, não se pode saber com precisão, inclusive, por que nenhuma das versões pôde ser corroborada com outro elemento de prova neste caderno processual. Se havia indícios de irregularidades na ação policial, bastantes para o recebimento da denúncia, de outra banda, não restou da instrução, certeza plena capaz de embasar uma condenação criminal”.

Dessa forma, em razão da existência de dúvida razoável e intransponível quanto a eventual excesso na conduta praticada pela denunciada, a sua absolvição é medida que se impõe, observando-se o princípio do
in dubio pro reo,
nos moldes do art. 439, “e”, do Código de Processo Militar, e do art. 386, VII, do diploma processual penal, cita-se:

Art. 439
. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:

(...)

e)
não existir prova suficiente para a condenação
;

(...)

_____________________

Art. 386.
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça:

(...)

VII –
não existir prova suficiente para a condenação.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)